Tribunal: STF
Processo: HC 246823
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 840.898/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 44 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio, por duas vezes (art. 157, §3º, 2ª parte, do Código Penal), e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    [...] 



    Quanto ao pleito defensivo de que inexistem provas suficientes para a condenação do paciente, não há como serem reexaminados os fundamentos trazidos pela instância ordinária, que entendeu pela comprovação de que todos os acusados estariam envolvidos nos crimes. Confira-se trecho da decisão que não conheceu do pedido revisional (fls. 17/18): 



    [...] 



    LUCAS foi identificado na fase policial pela testemunha F como um dos passageiros do veículo conduzido por SIMONE. Não obstante em Juízo a testemunha não tenha sido resoluta, fato é que se trata de pequena urbe em que há, inequivocamente, o temor de represália, até porque o filho de SIMONE é ligado ao réu e já demonstrou estreito vínculo com o mundo do crime, o que gerou sua internação na Fundação Casa. De qualquer maneira, a testemunha confirmou que seus traços eram similares aos do passageiro que reconheceu. Além disso, o réu foi delatado por SIMONE na fase policial, apontado como um dos executores do delito. Ato contínuo ao latrocínio, foi flagrado por câmeras de vigilância da instituição financeira realizando saque ao lado da corré. LUCAS buscou mitigar o elo de proximidade que tinha com os corréus, mas, embora tenha sustentado apenas conhecer SIMONE, fato é que a corréu declarou que o primeiro já dormira em sua casa, informação roborada por CARLOS ALEXANDRE ao dizer que LUCAS às vezes se escondia na casa de SIMONE. Frise-se que as testemunhas F e M declararam em coro uníssono e coerente, em todas as oportunidades em que ouvidas, que o ofendido foi visto pela última vez em seu veículo particular acompanhado de SIMONE e de outros três agentes, o que se alinha com segurança à imputação feita aos corréus. No cotejo analítico do quadro probatório, resta patente a coautoria de todos os réus nos sicários delitos de latrocínio ora apurados, bem como da posterior ocultação dos cadáveres. 



    [...] 



    [...]



    Em relação à dosimetria, não há ilegalidade. Na sentença, havia sido reconhecido o crime único e a pena havia sido elevada em 1/ ao se considerar a morte de duas vítimas. No Tribunal, com o reconhecimento de concurso material, o crime único foi afastado e foi feita a individualização de cada um dos crimes. Na sentença, os antecedentes haviam sido valorados negativamente. No entanto, por entender que não havia condenação transitada em julgado, o Julgador local fixou a pena-base para todos os delitos no mínimo legal. 



    Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, por duas vezes, por terem sido crimes praticados contra enfermo e criança, ambas as circunstâncias de conhecimento dos acusados. Em relação ao crime praticado contra Elias, foi acrescida a agravante relativa à enfermidade (excluindo-se o agravamento relacionado à condição de criança da filha), e em face do delito praticado contra a infante F L, foi acrescida apenas a agravante relativa à sua condição de criança. 



    Também foi reconhecida a agravante legal, prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, por terem os crimes sido praticados mediante dissimulação, com conchavo entre executores para ludibriar os ofendidos quanto à finalidade do “convite a passeio” realizado, que foi configurado como um pretexto para levar as vítimas a um local ermo para o cometimento do crime. Essa agravante incidiu sobre os dois delitos. Foi reconhecida ainda a atenuante de menoridade relativa para o acusado, sendo a pena reduzida na fração de 1/5. 



    Nesses termos, no julgamento da apelação, a pena-base relativa a cada um dos crimes do art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal, foi elevada em 1/3, e reduzida em 1/5, chegando ao total de 21 anos e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa. Já para cada um dos crimes do art. 211 do Código Penal, a pena foi fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Pelos fundamentos trazidos no acórdão hostilizado, não há constrangimento ilegal para o paciente, para que esta Corte deva intervir no total da pena fixada. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: O paciente está condenado por meras suposições da autoridade policial, não existe comprovação de sua participação. Não teve sequer proveito. Era menor de 21 anos, pena e dosimetria totalmente descabida. Não se pode ser condenado por meras suposições. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para o efeito de que seja absolvido o paciente de acordo com os critérios legalmente admitidos, vez que inexiste provas concretas e absolutas de sua autoria, subsidiariamente, fixar a pena-base no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente